Tribunal: STJ
Processo: 0000167-56.2004.8.16.0066
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2206514 - PR (2025/0114939-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ADERSON SPIRANDIO
AGRAVANTE
: ANTONIO ALVES FERREIRA
AGRAVANTE
: BENEDITO ANTONIO CHAGAS
AGRAVANTE
: DEOCLECIANO BENEDITO CAIRES
AGRAVANTE
: DONIZETE DA SILVA
AGRAVANTE
: APARECIDO DE ANDRADE - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA DE FÁTIMA ANDRADE
AGRAVANTE
: PEDRO SATURNINO MUNIZ - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALZIRA GUASSU MUNIZ
AGRAVANTE
: EUZÉBIO DE PAULA
AGRAVANTE
: FUSOYSI FUKUMOTO
AGRAVANTE
: GILBERTO DE MORAES COSTA
AGRAVANTE
: JOAO ANTONIO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: JOSE PINHEIRO JUNIOR
AGRAVANTE
: JOSE VICENTE DA CUNHA
AGRAVANTE
: LEONARDO CESAR VITORINO
AGRAVANTE
: MANOEL DE SOUZA
AGRAVANTE
: MARCOS MARTINS DA SILVA
AGRAVANTE
: MAURO MENEGHETTI
AGRAVANTE
: MIGUEL REIS RODRIGUES
AGRAVANTE
: OVIDIO MOREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: VALFREDO VITORINO
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO FRAGOSO DA SILVA - PR023282
ANTONIO MARCOS SOLERA - PR036101
ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - DF037270
JUNIOR CARLOS FREITAS MOREIRA - PR033550
AGRAVADO
: RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: WERNER GRAU NETO - SP120564
PAULA SUSANNA AMARAL MELLO - SP287655
CAIO LUIZ ALTAVISTA ROMÃO - SP376335
GIOVANNA BERTOLOTTI BUENO DE MORAES - SP441173
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONSTRUÇÃO DAS USINAS HIDRELÉTRICAS DE ROSANA E TAQUARAÇU.
REDUÇÃO DA ICTIOFAUNA. DANOS À ATIVIDADE PESQUEIRA. DANOS MORAIS.
AFASTAMENTO. ALTERAÇÃO DA ICTIOFAUNA QUE NÃO CONFIGURA POLUIÇÃO.
1. Não tendo havido ato ilícito causador de degradação ambiental nem privação do
exercício da profissão de pescador, sequer em caráter temporário, não há dano moral
autônomo indenizável.
Documento eletrônico VDA52607322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 25/11/2025 14:08:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 7696a2a7-2c92-4e75-b425-b81a5576973c

2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
24/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52607322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 25/11/2025 14:08:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 7696a2a7-2c92-4e75-b425-b81a5576973c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2206514 - PR (2025/0114939-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ADERSON SPIRANDIO
AGRAVANTE
: ANTONIO ALVES FERREIRA
AGRAVANTE
: BENEDITO ANTONIO CHAGAS
AGRAVANTE
: DEOCLECIANO BENEDITO CAIRES
AGRAVANTE
: DONIZETE DA SILVA
AGRAVANTE
: APARECIDO DE ANDRADE - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA DE FÁTIMA ANDRADE
AGRAVANTE
: PEDRO SATURNINO MUNIZ - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALZIRA GUASSU MUNIZ
AGRAVANTE
: EUZÉBIO DE PAULA
AGRAVANTE
: FUSOYSI FUKUMOTO
AGRAVANTE
: GILBERTO DE MORAES COSTA
AGRAVANTE
: JOAO ANTONIO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: JOSE PINHEIRO JUNIOR
AGRAVANTE
: JOSE VICENTE DA CUNHA
AGRAVANTE
: LEONARDO CESAR VITORINO
AGRAVANTE
: MANOEL DE SOUZA
AGRAVANTE
: MARCOS MARTINS DA SILVA
AGRAVANTE
: MAURO MENEGHETTI
AGRAVANTE
: MIGUEL REIS RODRIGUES
AGRAVANTE
: OVIDIO MOREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: VALFREDO VITORINO
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO FRAGOSO DA SILVA - PR023282
ANTONIO MARCOS SOLERA - PR036101
ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - DF037270
JUNIOR CARLOS FREITAS MOREIRA - PR033550
AGRAVADO
: RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: WERNER GRAU NETO - SP120564
PAULA SUSANNA AMARAL MELLO - SP287655
CAIO LUIZ ALTAVISTA ROMÃO - SP376335
GIOVANNA BERTOLOTTI BUENO DE MORAES - SP441173
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONSTRUÇÃO DAS USINAS HIDRELÉTRICAS DE ROSANA E TAQUARAÇU.
REDUÇÃO DA ICTIOFAUNA. DANOS À ATIVIDADE PESQUEIRA. DANOS MORAIS.
AFASTAMENTO. ALTERAÇÃO DA ICTIOFAUNA QUE NÃO CONFIGURA POLUIÇÃO.
1. Não tendo havido ato ilícito causador de degradação ambiental nem privação do
exercício da profissão de pescador, sequer em caráter temporário, não há dano moral
autônomo indenizável.
Documento eletrônico VDA52070579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:58:16
Código de Controle do Documento: e491b067-664b-4f8b-ade6-f01a0c459d4a

2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ADERSON SPIRANDIO E OUTROS
contra decisão singular da minha lavra em que dei parcial provimento ao recurso especial
para, entre outras questões, afastar a condenação por danos morais (fls. 2.142-2.166),
pelos seguintes fundamentos: a) violação do
o, III, da
e do
art. 3
Lei n. 6.938/1981
art. 944
do Código Civil, por equivocada qualificação, no acórdão recorrido, de fato lícito causador
de impacto ambiental como poluição/dano ambiental, o que impõe ajustar a reparação à
extensão do dano; b) aplicação do precedente
para afastar
REsp 1.371.834/PR
indenização por dano moral em hipóteses em que não se constatou ato ilícito nem
privação do exercício da pesca, mantendo-se apenas a compensação patrimonial cabível.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
nulidade da decisão por não ter apreciado o recurso especial dos próprios agravantes,
que versava sobre majoração do dano moral, sustentando que a decisão examinou
apenas o agravo em recurso especial da RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. Reforça
que não houve violação dos arts. 3o, III, e 14, § 1o, da
nem do
Lei n. 6.938/1981
art. 944
do Código Civil e que o
seria inaplicável, devendo ser observado o
REsp 1.371.834/PR
apontado como “situação fática idêntica”. Afirma, ainda, privação do
REsp 1.374.179/SP,
labor de pesca reconhecida pelo acórdão estadual, invoca o
e requer
REsp 1.114.398/PR
reconsideração para manter a condenação por danos morais ou julgamento colegiado,
com provimento do agravo interno e apreciação do seu recurso especial (fls. 2.170-
2.185).
Impugnação ao agravo interno às fls. 2.219-2.229, na qual a parte agravada
alega que o recurso especial dos agravantes ficou logicamente improvido após o
afastamento dos danos morais. Defende a correção da distinção entre impacto e dano
ambiental e a aplicação do
para excluir o dano moral, mantendo
REsp 1.371.834/PR
apenas lucros cessantes. Sustenta que os precedentes invocados pelos agravantes não
infirmam o entendimento adotado e que não houve privação da pesca nem degradação
qualificada, o que afasta dano moral.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originariamente, os autores propuseram ação ordinária de indenização por
dano em face de DUKE ENERGY INTERNATIONAL – GERAÇÃO PARANAPANEMA S.
A, narrando que as Usinas Hidrelétricas de Rosana e Taquaruçu teriam alterado a
ictiofauna com redução da quantidade e qualidade de peixes, afetando a subsistência da
comunidade de pescadores. Postularam verba autônoma por dano moral sugerida em R$
Documento eletrônico VDA52070579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:58:16
Código de Controle do Documento: e491b067-664b-4f8b-ade6-f01a0c459d4a

120.000,00 (cento e vinte mil reais) por autor e danos materiais de R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais) por mês desde o início dos prejuízos até a adequação da ictiofauna, além
de consectários (fls. 6-33).
Na sentença, o Juízo julgou parcialmente procedentes pedidos de alguns
autores, fixando lucros cessantes em meio salário mínimo por período delimitado e
condenando ao pagamento de danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com
improcedência quanto aos demais (fls. 951-972).
O Tribunal de origem conheceu das apelações e deu-lhes parcial provimento
para ampliar a legitimidade ativa com base em prova oral/documental, afastar a
prescrição pela regra de transição do
do Código Civil, reconhecer dever de
art. 2.028
indenizar sob responsabilidade objetiva e risco integral, limitar lucros cessantes a 12
meses no valor de meio salário mínimo e reduzir dano moral para R$ 1.000,00 (mil reais),
redistribuindo ônus sucumbenciais (fls. 1.677-1.721).
Feito esse breve retrospecto, saliento, de início, que não deve ser acolhida a
tese de nulidade da decisão de fls. 2.142-2.166 em razão de suposta não apreciação do
recurso especial manejado pela ora agravante (fls. 2.175-2.177). Isso porque, em
verdade, a citada decisão singular apenas visou a enfrentar o agravo em recurso
especial da RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. Logo, ainda será publicado o voto a
respeito do recurso especial aviado por ADERSON SPIRANDIO e outros, motivo pelo
qual não há a aventada irregularidade procedimental.
Por outro lado, em relação à tese de equivocada interpretação dos arts. 3°, III,
e 14, § 1o, da
e 944 do CC, não prospera a alegação.
Lei n. 6.938/1981
Em primeiro lugar, observa-se que o recorrente se limitou a dizer
que "a Corte, próxima dos fatos e das provas, entendeu pela existência inequívoca do
dever de indenizar por danos morais." (fl. 2.179-2.180). Devia, entretanto, a agravante ter
impugnado as conclusões desta Relatora no que tange à reclassificação das alterações
da ictiofauna (fls. 2.162-2.163), não bastando, para superá-las, alegar que o Tribunal de
origem entendeu de maneira diversa. Não houve, portanto, questionamento efetivo dos
argumentos centrais da decisão singular, motivo pelo qual, neste momento, reitero as
seguintes razões constantes da decisão agravada:

Por fim, a recorrente pretende o reconhecimento de desrespeito ao
do
art. 944
Código Civil, asseverando que o acórdão do TJPR teria confirmado a ocorrência de
danos materiais e morais sem prejuízo à ictiofauna, o que seria um equívoco em
razão de o citado dispositivo legal prever, como requisito para a indenização, a
configuração de dano (fls. 2.025/2.030).
Nesse ponto, promovo análise juntamente ao pretenso desrespeito ao
°, inciso
art. 3
III, e ao
§ 1°, da
bem como à divergência jurisprudencial
art. 14,
Lei n. 6.938/1981,
quanto à interpretação destes (fls. 1.987/1.990).
Há que se acolher parcialmente as alegações da recorrente.
Para melhor elucidação, seguem as regras indicadas:
Documento eletrônico VDA52070579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:58:16
Código de Controle do Documento: e491b067-664b-4f8b-ade6-f01a0c459d4a

Art 3o - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: (...) III - poluição, a
degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou
indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da
população; b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; c)
afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou
sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias ou energia em desacordo
com os padrões ambientais estabelecidos; (...)
Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal,
estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à
preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela
degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:
(...) § 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o
poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou
reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua
atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para
propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio
ambiente.
Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.
De início, friso que não procede o dissídio apresentado.
A recorrente promoveu cotejo analítico com um julgado do TJSP (Apelação Cível n.
0001555-46.2015.8.26.0416, 9a Câmara de Direito Público, em 15.12.2021). Embora
louvável o esforço para demonstrar a divergência, da própria transcrição feita pela
parte – sobretudo nos trechos em que esta não promoveu destaque em negrito –,
observa-se que os casos possuem diferenças notáveis que afastam a presença de
dissídio.
Na fl. 1.994, percebe-se que o TJSP afastou a caracterização de danos ambientais
naquele caso porque se verificou “redução da ictiofauna causada por fatores
diversos”. Ainda, na fl. 1.996, registrou-se “[p]ossibilidade de diversos outros fatores,
somados, terem dado causa à alegada diminuição da ictiofauna, tais como
desmatamento, colonização, pesca predatória e esportiva etc”.
Por outro lado, o TJPR fez constar do acórdão que as provas dos autos
comprovaram que “a construção da Usinas Hidrelétricas causou desiquilíbrio ao
ambiente, o que acabou por alterar a composição e abundância de espécies de
peixes na região (Lupionópolis e Centenário do Sul), com o desaparecimento de
algumas espécies e proliferação de outras, o que afetou a atividade de pesca de
subsistência exercida pela população local” (fl. 1.707) e que “a construção das
Usinas Hidrelétricas de Rosana e Taquaraçu alteraram a composição e a abundância
das espécies de peixe na região afetada, com a proliferação de algumas e ou a
redução e até a eliminação de outras, situação que precarizou a atividade pesqueira
exercida pela população local” (fl. 1.709).
Não há, então, semelhança fática alguma que importe dissídio jurisprudencial,
notadamente pelo fato de que o TJPR declara a ocorrência de alterações ambientais
diretamente decorrentes das obras efetuadas, o que não ocorreu no acórdão trazido
pelo recorrente. Como se vê, há tão somente divergência de entendimento sobre a
configuração dos danos ambientais, decorrente da existência de arcabouços
probatórios distintos, o que não consubstancia dissídio jurisprudencial sobre a
interpretação de legislação federal. Em situações como essa, o STJ tem decidido que:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. PROCESSUAL CIVIL. PLANO
DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS
Documento eletrônico VDA52070579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:58:16
Código de Controle do Documento: e491b067-664b-4f8b-ade6-f01a0c459d4a

PARA
A
RESCISÃO
UNILATERAL
DO
CONTRATO.
REEXAME.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 /STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
MULTA
PELA
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
PROTELATÓRIO E POR LITIGÂNCIA DE MÁFÉ. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem consignou que,
em razão de a agravante integrar a cadeia de fornecimento, é parte legítima a
figurar no polo passivo da demanda. Ademais, destacou que não houve o
inadimplemento contratual substancial, porque houve o pagamento da parcela
em atraso, não sendo cumpridos, pois, os requisitos legais para o
cancelamento unilateral do plano de saúde. 2. Dessa forma, a pretensão de
modificar o entendimento firmado pela Corte local - acerca da responsabilidade
da recorrente e os requisitos para a rescisão unilateral do contrato de plano de
saúde - demandaria o revolvimento do acervo fáticoprobatório, o que é
impossível pela via do recurso especial, nos termos da
3. A
Súmula 7/STJ.
Corte local, mediante análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu
pela configuração dos danos morais, arbitrando o valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais). Assim, por estarem alicerçados em elementos de fatos e provas
existentes nos autos, não podem ser revistos em julgamento de recurso
especial, ante o impedimento imposto pela
4. A análise do
Súmula n. 7/STJ.
dissídio jurisprudencial não é cabível em razão da aplicação do enunciado da
porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o
Súmula n. 7/STJ,
acórdão recorrido e eventuais julgados indicados paradigmas, uma vez que as
suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos
diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações
baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 5. A
multa prevista no
§ 4o, do
não é consequência
art. 1.021,
CPC/2015
automática do não conhecimento ou desprovimento agravo interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
da improcedência do meio de impugnação para autorizar sua imposição,
situação esta não configurada no caso. 6. Não pode ser considerada como
litigância de má-fé a interposição de recurso previsto no ordenamento jurídico,
quando não ficar evidenciado o seu intuito protelatório. Inaplicabilidade da
multa prevista no
do
7. Agravo interno desprovido. (AgInt no
art. 80
CPC/2015.
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.498.751/PE,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
Por outro lado, é possível concluir pela violação ao
°, inciso III, da
art. 3
e ao
do CC.
Lei n. 6.938/1981
art. 944
Os dispositivos legais assinalados têm a seguinte redação:
Art 3o - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
(...) III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de
atividades que direta ou indiretamente:
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais
estabelecidos;
Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal,
estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à
Documento eletrônico VDA52070579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:58:16
Código de Controle do Documento: e491b067-664b-4f8b-ade6-f01a0c459d4a

preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela
degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:
(...) § 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o
poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou
reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua
atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para
propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio
ambiente.
Com efeito, o recorrente sustenta que:
Veja-se que o v. acórdão recorrido reconhece corretamente que a simples
alteração da ictiofauna não configura poluição, como definida no artigo 3°, III,
da Lei Federal n° 6.938/1981, ou dano ambiental, mas, sim, impacto mitigável
por programas ambientais e não passível de indenização. Por essa razão, os
Recorridos, supostos pescadores, mesmo que comprovassem sua condição de
pescador profissional, não teriam direito subjetivo, sobre o rio ou sobre os
peixes que suporte a pretensão indenizatória, até porque a construção de
usina hidrelétrica é de interesse público relevante, de modo que a utilização de
bem federal (o rio Paranapanema) para essa finalidade não pode ser
considerada lesão a interesses individuais. (fls. 1.988/1.989)
106. O v. acórdão recorrido limita-se a afirmar que a indenização por danos
materiais e morais seria devida porque a construção da UHE Rosana trouxe
certos prejuízos à atividade pesqueira e “provocou consideravelmente a
modificação da ictiofauna, com o desaparecimento de espécies com maior
valor de mercado e o predomínio de espécies menores e com menor valor
comercial”. 107. Contudo, o dever de indenizar nasce com a comprovação da
ocorrência doato ilícito (artigo 927 do Código Civil), que se materializa pela
lesão ao bem jurídico (bem ambiental), ou pela transgressão ao dever de
conduta. No presente caso, em momento algum se concluiu pela ocorrência de
dano à ictiofauna oriundo da construção das UHEs e passível de indenização.
(fls. 2.025/2.206)
Cumpre ressaltar que não prospera a afirmação de que o TJPR não reconheceu
dano à ictiofauna, pois, em verdade, como a própria recorrente transcreveu nos
tópicos do recurso, o TJPR asseverou expressamente que houve redução da pesca
e alteração de algumas espécies. Esses fatos, segundo o citado Tribunal,
representariam poluição – degradação da qualidade ambiental –, na forma do
o,
art. 3
III, “b” e “c”, da
por consistirem em alteração desfavorável da biota
Lei n. 6.938/1981,
e condições adversas à atividade social e econômica.
Deve-se avaliar, não obstante, se a decisão proferida pelo TJPR efetivamente
descreve modificação no ecossistema que pode ser caracterizada como dano
ambiental ou poluição ou se, ao contrário, deve ser vista como simples impacto
ambiental. A respeito do tema, cumpre invocar importante precedente desta Turma,
relatado também por esta Ministra, em que se decidiu que:
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ATO
LÍCITO.
REPRESAMENTO DE RIO FEDERAL. CONSTRUÇÃO DE USINA
HIDRELÉTRICA. FINALIDADE PÚBLICA. ALTERAÇÃO DAS ESPÉCIES E
REDUÇÃO DO VALOR COMERCIAL DO ESTOQUE PESQUEIRO. RENDA
DE PESCADOR PROFISSIONAL ARTESANAL REDUZIDA. LUCROS
CESSANTES DEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. Os atos
lícitos também podem dar causa à obrigação de indenizar.Segundo a doutrina
de Caio Tácito, o fundamento da indenização não será, todavia, "o princípio da
Documento eletrônico VDA52070579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:58:16
Código de Controle do Documento: e491b067-664b-4f8b-ade6-f01a0c459d4a

responsabilidade (que pressupõe a violação de direito subjetivo mediante ato
ilícito da administração)", mas "a obrigação de indenizar o sacrifício de um
direito em consequência de atividade legítima do Poder Público." 2. Embora
notória a finalidade pública do represamento de rio para a construção de usina
hidrelétrica e, no caso em exame, sendo certo que o empreendimento
respeitou o contrato de concessão e as normas ambientais pertinentes, a
alteração da fauna aquática e a diminuição do valor comercial do pescado
enseja dano a legítimo interesse dos pescadores artesanais, passível de
indenização. 3. O pagamento de indenização pelos lucros cessantes redistribui
satisfatoriamente o encargo individualmente sofrido pelo pescador profissional
artesanal em prol do bem comum (construção da hidrelétrica). 4. Não tendo
havido ato ilícito causador de degradação ambiental e nem privação do
exercício da profissão de pescador sequer em caráter temporário, não há dano
moral autônomo indenizável. 5. Recurso especial a que se dá parcial
provimento, a fim de afastar a condenação por danos morais.(REsp n.
1.371.834 /PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
5/11/2015,
14/12/2015.
Observo grande semelhança com o REsp n. 1.371.834, especialmente porque, tanto
naquele caso como neste, houve conclusão pericial restrita à diminuição da
variedade de peixes sem interrupção total das atividades pesqueiras.
O TJPR fez constar do acórdão que as provas dos autos comprovaram que "a
construção da Usinas Hidrelétricas causou desiquilíbrio ao ambiente, o que acabou
por alterar a composição e abundância de espécies de peixes na região
(Lupionópolis e Centenário do Sul), com o desaparecimento de algumas espécies e
proliferação de outras, o que afetou a atividade de pesca de subsistência exercida
pela população local ” (fl. 1.707) e que “a construção das Usinas Hidrelétricas de
Rosana e Taquaraçu alteraram a composição e a abundância das espécies de peixe
na região afetada, com a proliferação de algumas e ou a redução e até a eliminação
de outras, situação que precarizou a atividade pesqueira exercida pela população
local” (fl. 1.709).
No REsp n. 1.371.834, mencionou-se que os laudos periciais concluíram que:
Com efeito, no acórdão paradigma na AC 467.427.5/3-00, o Tribunal de Justiça
de São Paulo decidiu que o desaparecimento ou diminuição de algumas
espécies de peixes, compensada pelo surgimento de outras em abundância
não configura dano indenizável aos pescadores da região afetada. Também
neste caso(usina hidrelétrica de Porto Primavera no Rio Paraná), a perícia
havia constatado que a construção da barragem havia causado "significativas
modificações no ecossistema aquático, em especial a composição da
ictiofauna local", (...) "com diminuição de algumas espécies autóctones e
endêmicas, próprias de águas lóticas, tais como dourado, pintado, jaú,
curimbatá, piabanha e piratininga do sul, dentre outras, e a introdução de
espécies próprias de águas lênticas, como lambari, mandi, acara, pescada,
corvina etc, inclusive com abundância de algumas delas (tucunaré, piau,
traírae corimba, concluindo que a pesca no reservatório "vem sendo
desenvolvida normalmente, entretanto tendo de se adaptar à nova realidade
ambiental do reservatório". (...) No caso em exame, não há possibilidade de
eliminação dos fatores que invariavelmente levam à alteração do estoque
pesqueiro do reservatório formado em decorrência da barragem. A alteração
da fauna aquática é inerente à construção de usinas hidrelétricas.
Necessariamente, com o represamento do rio, as condições ambientais
Documento eletrônico VDA52070579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:58:16
Código de Controle do Documento: e491b067-664b-4f8b-ade6-f01a0c459d4a

passam a ser propícias a espécies de peixes sedentárias ou de pouca
movimentação, de médio e pequeno porte, e desfavoráveis às espécies
tipicamente migradoras, de maior porte.
A alteração do meio ambiente não se enquadra, por si só, como poluição(Lei
6.938 /1981,
o, III). ANNELISE MONTEIRO STEIGLEDER, invocando
art. 3
Machado ao dissertar sobre a extensão do conceito de dano ambiental, afirma
que "seria excessivo dizer que todas as alterações do meio ambiente vão
ocasionar um prejuízo, pois dessa forma estaríamos negando a possibilidade
de mudança e de inovação, isto é, estaríamos entendendo que o estado
adequado do meio ambiente é o imobilismo, oque é irreal". Tratar como
poluição qualquer alteração ambiental que afete a biota implicaria, na prática, o
impedimento à atividade produtiva agropecuária e inviabilizaria a construção de
hidrelétricas, por maiores e mais eficazes que fossem as condicionantes
ambientais e os benefícios ao interesse público ("Responsabilidade Civil
Ambiental - As Dimensões do Dano Ambiental no Direito Brasileiro", Livraria do
Advogado Editora, 2a edição, p. 110)".
É incontroverso que a concessionária providenciou o EIA/RIMA – Estudo de
Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental e cumpriu
satisfatoriamente
todas
as
condicionantes,
inclusive
propiciando
a
recomposição do meio ambiente com a introdução de espécies de peixes mais
adaptadas à vida no lago da hidrelétrica. A regularidade e o interesse público
da atuação da concessionária não é alvo de questionamento.
Por outro lado, a pesca continuou se desenvolvendo, não houve suspensão,
em momento algum, da atividade pesqueira, ao contrário do que ocorre em
situações de poluição causada por desastre ambiental, durante o período
necessário à recuperação do meio ambiente. A simples necessidade de
adaptação às novas condições da atividade pesqueira - composto o dano
patrimonial - não gera, ao meu sentir, dano moral autônomo indenizável.
Dessa maneira, em observância à jurisprudência deste Tribunal, noto que as
modificações ambientais narradas pelo TJPR se aproximam substancialmente
daquelas descritas no REsp n. 1.371.834, especialmente pelo fato de terem sido
relatados apenas a redução de espécies e prejuízo econômico temporário a
pescadores, sem total interrupção da atividade. Logo, entendo que houve violação ao
°, inciso III, da
bem como ao
do CC, uma vez que,
art. 3
Lei n. 6.938/1981,
art. 944
de fato, a interpretação jurídica conferida aos fatos incorreu em equívoco,
classificando como poluição e dano ambiental fatos que, em verdade, consistem em
impacto ambiental e ato lícito, na linha do que se explicou no REsp n. 1.371.834:
No caso ora em julgamento, é incontroverso que o ato causador do alegado
dano - represamento de rio para a construção de hidrelétrica - é ato lícito,
praticado em consonância com o contrato de concessão e as normas
administrativas pertinentes, tendo sido realizado o EIA/RIMA e adotadas todas
as providências mitigatórias de impacto ambiental determinadas pelas
autoridades competentes. A finalidade pública do empreendimento é notória.
Não há dúvida de que mesmo atos lícitos podem dar causa à obrigação de
indenizar. O fundamento da indenização será, todavia, diverso, conforme
preciosa doutrina do saudoso mestre CAIO TÁCITO: (...)
No caso em apreciação, o fato lesivo decorrente de ato lícito - alteração das
espécies e redução do valor comercial do estoque pesqueiro - é certo, tendo
sido afirmado pela perícia que não haverá retorno à condição original da fauna
aquática no reservatório.
Documento eletrônico VDA52070579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:58:16
Código de Controle do Documento: e491b067-664b-4f8b-ade6-f01a0c459d4a

Igualmente é especial, pois o fato prejudicou de maneira especial os
pescadores profissionais que viviam na região, efeito que não se estende à
coletividade, a qual foi beneficiada com a geração da energia.
Também o reputo anormal, pois os incômodos causados aos pescadores
profissionais na região, que, mesmo sob a ótica do tribunal paulista, tiveram
que se readaptar, alterando seus métodos de pesca, para conseguir capturar
maior quantidade de peixes menores a fim de obter renda próxima à anterior,
não me parece inconveniente comum, ordinário, inerente à vida social. Anoto,
no ponto, que não constado acórdão recorrido e nem dos paradigmas que a
concessionária recorrida tenha procurado mitigar os prejuízos individuais dos
pescadores profissionais da região, fornecendo-lhes treinamento e meios para
aquisição de instrumentos de trabalho, compatíveis com a nova realidade do
rio em que exerciam sua atividade profissional.
Maior reflexão merece o pressuposto situação juridicamente protegida.
Precisamente neste aspecto reside a divergência entre o acórdão recorrido e
dois dos paradigmas do TJ/SP, os quais consideraram que os pescadores não
têm direito à pesca de uma determinada quantidade ou espécie de peixe.
Certamente não têm os pescadores profissionais direito subjetivo a exigir de
ninguém que lhes assegure a pesca nas mesmas condições anteriores à
construção da barragem. Na linha da lição de CELSO ANTONIO BANDEIRA
DE MELLOacima transcrita, basta, todavia, que o dano "seja gravoso a uma
situação jurídicalegítima, suscetível de configurar um direito ou quando menos
um interesse legítimo".
(...) Cabe, portanto, verificar se o pescador profissional está amparado por
"situação juridicamente protegida", suscetível de configurar um "interesse
legítimo", protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, em face do fato
qualificado como danoso, a saber, a alteração e redução do valor comercial do
estoque pesqueiro de determinado rio onde exercia sua atividade profissional.
Verifica-se, portanto, que, embora não haja direito subjetivo à pesca de
determinada quantidade ou qualidade de peixes, o ordenamento jurídico
confere especial proteção aos pescadores artesanais, garantindo-lhes as
condições mínimas de subsistência na época defeso, bem como uma Política
Nacional de Desenvolvimento Sustentável que leve em conta suas
peculiaridades e necessidades.
Penso, portanto, que, em se tratando de pescadores artesanais, há interesse
legítimo, situação juridicamente protegida, a ensejar compensação pecuniária
em caso de comprovado prejuízo patrimonial, como ocorre no caso dos autos,
em que houve redução de renda em decorrência do ato lícito de construção da
barragem. Com efeito, se a restrição de pesca na época do defeso enseja o
benefício previsto na Lei10.779/2003, não há dúvida de que a diminuição do
valor comercial do pescado causada pelo ato lícito da concessionária-ré enseja
dano a legítimo interesse, passível de indenização.
Diversamente, em relação à pesca industrial e à pesca amadora, atividades
privadas lícitas e regulamentadas em lei, não me parece, em princípio, haver
senão interesse simples, de natureza puramente econômica, desprovido de
especial proteção que assegurasse a seus praticantes renda mínima em sua
atividade pesqueira, alterada em decorrência de atividade também lícita da
administração, que deu adequada destinação a bem público - trecho do rio
Paranapanema - em prol da coletividade.
Passo a analisar a questão dos danos morais.
Documento eletrônico VDA52070579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:58:16
Código de Controle do Documento: e491b067-664b-4f8b-ade6-f01a0c459d4a

Registro que é pacífico o cabimento de indenização por danos morais a
pescadores que tiveram impedida ou gravemente prejudicada sua atividade,
em decorrência de poluição causada por acidente ambiental, até a
recuperação do meio ambiente.
No
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 2a Seção, cuidou-se de
REsp 1114398/PR,
danos causados por poluição ambiental por vazamento de nafta, em
decorrência da colisão de navios no porto de Paranaguá. No
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a Seção, o dano
REsp 1374284/MG
ambiental decorria de rompimento de barragem. No
Rel.
REsp 1354536/SE,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a Seção, o dano ambiental foi causado
pelo vazamento de amônia no rio Sergipe. Em todos esses casos, portanto,
houve poluição causada por acidente ambiental.
Discute-se, no presente caso, indenização de dano decorrente de ato lícito,
praticado de acordo com o figurino legal e dentro das condicionantes
ambientais ditadas pela autoridade administrativa, em prol do interesse público
de geração de energia elétrica.
Embora sem afastar peremptoriamente, em tese, a possibilidade de
indenização por dano moral decorrente de ato lícito, entendo que deve tal
circunstância ser levada em conta para a aferição do próprio cabimento da
indenização.
(...) No voto condutor do
o Ministro LUIS FELIPE
REsp 1354536/SE,
SALOMÃO cita a doutrina de ANNELISE MONTEIRO STEIGLEDER, a qual
realça que, "no caso da compensação de danos morais decorrentes de dano
ambiental, a função preventiva essencial da responsabilidade civil é a
eliminação de fatores capazes de produzir riscos intoleráveis".
No caso em exame, não há possibilidade de eliminação dos fatores que
invariavelmente levam à alteração do estoque pesqueiro do reservatório
formado em decorrência da barragem. A alteração da fauna aquática é
inerente à construção de usinas hidrelétricas. Necessariamente, com o
represamento do rio, as condições ambientais passam a ser propícias a
espécies de peixes sedentárias ou de pouca movimentação, de médio e
pequeno porte, e desfavoráveis às espécies tipicamente migradoras, de maior
porte.
(...) Dadas essas circunstâncias, penso que o pagamento da indenização pelos
lucros cessantes (valor estimado da diminuição da renda do pescador)
redistribui satisfatoriamente o encargo individualmente sofrido pelo pescador
profissional artesanal em prol do bem comum, decorrente da alteração das
condições da pesca causada pela construção da hidrelétrica.
Dessa maneira, é o caso de se reconhecerem as violações apontadas, para,
exclusivamente, afastar a indenização por danos morais. Mantém-se,
entretanto, incólume a indenização por danos materiais, já que, na linha do
REsp n. 1.371.834, os pescadores de subsistência e artesanais que figuraram
no polo ativo da demanda possuem interesse jurídico a ensejar compensação
pecuniária.
Em face do exposto, dou provimento parcial ao recurso especial para o fim de afastar
a condenação ao pagamento de danos morais.
Nos termos do Tema 1.059 do STJ, deixo de fixar honorários recursais previstos no
§ 11, do CPC.
art. 85,

Documento eletrônico VDA52070579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:58:16
Código de Controle do Documento: e491b067-664b-4f8b-ade6-f01a0c459d4a

De mais a mais, verifica-se ser totalmente disparatada a tese da agravante no
sentido de que "Erra, no mais, o decisório que se impugna quando aduz supostamente a
aplicação do precedente REsp no 1.371.834 do STJ". Ora, é justamente o REsp n.
1.371.834 do STJ que foi invocado pelo julgado AgInt nos EDcl no REsp n. 1.374.179/SP,
o qual, de seu turno, foi expressamente mencionado pela agravante em seu recurso
especial (e repetido no agravo interno à fl. 2.182) para fundamentar suposta necessidade
de majoração dos danos morais (fl. 1.896). Ora, não pode a recorrente se valer de
precedente para tentar se beneficiar e, ao mesmo tempo, tencionar afastá-lo naquilo que
a prejudica. A conduta, além de manifestamente contraditória, contraria a boa-fé
processual.
Não bastasse, veja-se que o trecho invocado pela agravante para justificar
suposta necessidade de restabelecimento de danos morais, em verdade, refere-se tão
somente a danos materiais (fl. 2.182). Inegável, assim, que a agravante claramente
interpreta de maneira equivocada o REsp n. 1.371.834 do STJ, reforçando não haver
qualquer motivo para modificar a deliberação de fls. 2.142-2.166.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52070579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:58:16
Código de Controle do Documento: e491b067-664b-4f8b-ade6-f01a0c459d4a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.206.514 / PR
Número Registro: 2025/0114939-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000130320258160066
00001675620048160066
00003428420038160066
00014788120248160066
130320258160066 13032025816006600003428420038160066 14788120248160066 1675620048160066
3428420038160066
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADERSON SPIRANDIO
RECORRENTE : ANTONIO ALVES FERREIRA
RECORRENTE : BENEDITO ANTONIO CHAGAS
RECORRENTE : DEOCLECIANO BENEDITO CAIRES
RECORRENTE : DONIZETE DA SILVA
RECORRENTE : APARECIDO DE ANDRADE - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA DE FÁTIMA ANDRADE
RECORRENTE : PEDRO SATURNINO MUNIZ - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALZIRA GUASSU MUNIZ
RECORRENTE : EUZÉBIO DE PAULA
RECORRENTE : FUSOYSI FUKUMOTO
RECORRENTE : GILBERTO DE MORAES COSTA
RECORRENTE : JOAO ANTONIO DOS SANTOS
RECORRENTE : JOSE PINHEIRO JUNIOR
Documento eletrônico VDA52588629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:58:47
Código de Controle do Documento: 252f7bdf-3bb5-45e4-b882-13d349439c8b

RECORRENTE : JOSE VICENTE DA CUNHA
RECORRENTE : LEONARDO CESAR VITORINO
RECORRENTE : MANOEL DE SOUZA
RECORRENTE : MARCOS MARTINS DA SILVA
RECORRENTE : MAURO MENEGHETTI
RECORRENTE : MIGUEL REIS RODRIGUES
RECORRENTE : OVIDIO MOREIRA DA SILVA
RECORRENTE : VALFREDO VITORINO
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO FRAGOSO DA SILVA - PR023282
ANTONIO MARCOS SOLERA - PR036101
ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - DF037270
JUNIOR CARLOS FREITAS MOREIRA - PR033550
RECORRIDO
: RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: WERNER GRAU NETO - SP120564
PAULA SUSANNA AMARAL MELLO - SP287655
CAIO LUIZ ALTAVISTA ROMÃO - SP376335
GIOVANNA MARTINS RODRIGUES - SP441176
GIOVANNA BERTOLOTTI BUENO DE MORAES - SP441173
AGRAVANTE
: RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: WERNER GRAU NETO - SP120564
PAULA SUSANNA AMARAL MELLO - SP287655
CAIO LUIZ ALTAVISTA ROMÃO - SP376335
GIOVANNA MARTINS RODRIGUES - SP441176
GIOVANNA BERTOLOTTI BUENO DE MORAES - SP441173
AGRAVADO
: ADERSON SPIRANDIO
AGRAVADO
: ANTONIO ALVES FERREIRA
AGRAVADO
: BENEDITO ANTONIO CHAGAS
AGRAVADO
: DEOCLECIANO BENEDITO CAIRES
AGRAVADO
: DONIZETE DA SILVA
AGRAVADO
: APARECIDO DE ANDRADE - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA DE FÁTIMA ANDRADE
AGRAVADO
: PEDRO SATURNINO MUNIZ - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALZIRA GUASSU MUNIZ
AGRAVADO
: EUZÉBIO DE PAULA
AGRAVADO
: FUSOYSI FUKUMOTO
AGRAVADO
: GILBERTO DE MORAES COSTA
AGRAVADO
: JOAO ANTONIO DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA52588629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:58:47
Código de Controle do Documento: 252f7bdf-3bb5-45e4-b882-13d349439c8b

AGRAVADO
: JOSE PINHEIRO JUNIOR
AGRAVADO
: JOSE VICENTE DA CUNHA
AGRAVADO
: LEONARDO CESAR VITORINO
AGRAVADO
: MANOEL DE SOUZA
AGRAVADO
: MARCOS MARTINS DA SILVA
AGRAVADO
: MAURO MENEGHETTI
AGRAVADO
: MIGUEL REIS RODRIGUES
AGRAVADO
: OVIDIO MOREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: VALFREDO VITORINO
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO FRAGOSO DA SILVA - PR023282
ANTONIO MARCOS SOLERA - PR036101
ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - DF037270
JUNIOR CARLOS FREITAS MOREIRA - PR033550
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADERSON SPIRANDIO
AGRAVANTE : ANTONIO ALVES FERREIRA
AGRAVANTE : BENEDITO ANTONIO CHAGAS
AGRAVANTE : DEOCLECIANO BENEDITO CAIRES
AGRAVANTE : DONIZETE DA SILVA
AGRAVANTE : APARECIDO DE ANDRADE - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA DE FÁTIMA ANDRADE
AGRAVANTE : PEDRO SATURNINO MUNIZ - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALZIRA GUASSU MUNIZ
AGRAVANTE : EUZÉBIO DE PAULA
AGRAVANTE : FUSOYSI FUKUMOTO
AGRAVANTE : GILBERTO DE MORAES COSTA
AGRAVANTE : JOAO ANTONIO DOS SANTOS
AGRAVANTE : JOSE PINHEIRO JUNIOR
AGRAVANTE : JOSE VICENTE DA CUNHA
AGRAVANTE : LEONARDO CESAR VITORINO
AGRAVANTE : MANOEL DE SOUZA
AGRAVANTE : MARCOS MARTINS DA SILVA
AGRAVANTE : MAURO MENEGHETTI
Documento eletrônico VDA52588629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:58:47
Código de Controle do Documento: 252f7bdf-3bb5-45e4-b882-13d349439c8b

AGRAVANTE : MIGUEL REIS RODRIGUES
AGRAVANTE : OVIDIO MOREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : VALFREDO VITORINO
ADVOGADOS : LUIZ GUSTAVO FRAGOSO DA SILVA - PR023282
ANTONIO MARCOS SOLERA - PR036101
ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - DF037270
JUNIOR CARLOS FREITAS MOREIRA - PR033550
AGRAVADO
: RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A
ADVOGADOS : WERNER GRAU NETO - SP120564
PAULA SUSANNA AMARAL MELLO - SP287655
CAIO LUIZ ALTAVISTA ROMÃO - SP376335
GIOVANNA BERTOLOTTI BUENO DE MORAES - SP441173
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:58:47
Código de Controle do Documento: 252f7bdf-3bb5-45e4-b882-13d349439c8b